Tribunal: TJES
Processo: 0003431-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003431-50.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE HENRIQUE DE JESUS MARCAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003431-50.2023.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSE HENRIQUE DE JESUS MARCAL

Advogado do(a) APELADO: DEO MORAES DIAS - ES25021

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que desclassificou a conduta imputada a José Henrique de Jesus Marçal, de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) para posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), após a apreensão do réu na posse de 35,3 gramas de maconha. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a destinação comercial de 35,3 gramas de maconha apreendidas, a fim de caracterizar o crime de tráfico de drogas, ou se, diante da dúvida, impõe-se a manutenção da desclassificação para posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca do elemento subjetivo do tipo, consistente na destinação comercial do entorpecente, o que não ocorre no caso.

A análise dos critérios estabelecidos no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, como a quantidade da substância, o local e as condições da ação, revela a fragilidade da tese acusatória de traficância.

A quantidade de droga apreendida, 35,3 gramas de maconha, embora não insignificante, por si só, não autoriza a conclusão de que se destinava ao comércio ilícito, sendo compatível com a posse para consumo pessoal por um usuário habitual.

A ausência de apreensão de apetrechos característicos do tráfico, como balança de precisão, embalagens para fracionamento, anotações ou quantias em dinheiro incompatíveis com a renda do réu, enfraquece a imputação de mercancia.

Os depoimentos dos policiais, amparados em "informações anônimas" e na alegação de que o apelado era "conhecido" pelo envolvimento com o tráfico, desacompanhados de outras provas materiais, não são suficientes para fundamentar a condenação.

A omissão da acusação em realizar a análise do aparelho celular apreendido representa uma lacuna probatória que milita em favor da tese defensiva, porquanto cabia ao órgão acusador o ônus de provar a destinação comercial da droga.

Diante de um cenário de dúvida razoável e intransponível quanto à finalidade da posse da droga, a aplicação do princípio fundamental
in dubio pro reo
é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 exige prova robusta e inequívoca da destinação comercial da substância entorpecente.

A quantidade de droga apreendida, quando desacompanhada de outros elementos objetivos característicos da traficância, é insuficiente, por si só, para comprovar o intuito de comércio.

Depoimentos de agentes policiais baseados em denúncias anônimas, sem o respaldo de outras provas materiais colhidas sob o crivo do contraditório, não afastam a presunção de inocência para justificar uma condenação por tráfico.

Havendo dúvida razoável sobre a finalidade da posse do entorpecente, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 28 e
caput
do art. 33, ambos da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de corroboração do testemunho de agentes públicos por outros elementos de prova para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003431-50.2023.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ HENRIQUE DE JESUS MARCAL

Advogado do(a) APELADO: DEO MORAES DIAS - ES25021

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 16062412), por meio da qual foi desclassificada a conduta imputada a
JOSÉ HENRIQUE DE JESUS MARÇAL
, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para o delito tipificado no art. 28, do mesmo diploma legal, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Segundo consta da denúncia (id. 4777990, pp. 34/35), os fatos ocorreram em 10 de outubro de 2023, quando a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que José Henrique de Jesus Marçal estaria transportando e entregando entorpecentes no Bairro Aviso, em Linhares/ES, a bordo de uma motocicleta preta.

Com base nessas informações, os policiais realizaram um patrulhamento tático na região e avistaram um indivíduo em uma motocicleta com placa MTS 2F21, trafegando em alta velocidade e com a buzina acionada. Foi iniciado um acompanhamento, e, após o condutor desobedecer inicialmente às ordens de parada dadas por meio de sirene, a motocicleta parou de funcionar, o que permitiu a abordagem.

O condutor foi identificado como o denunciado, José Henrique de Jesus Marçal, vulgo "Orelha". Durante a revista pessoal, os agentes encontraram no bolso de sua bermuda duas unidades médias de maconha, descritas na denúncia como "prontas para serem comercializadas", e um aparelho celular de cor preta.

A peça acusatória ainda menciona que o denunciado é conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas na localidade conhecida como "Beco do Cavaco", onde supostamente porta armas de fogo junto com outros indivíduos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne do presente apelo ministerial cinge-se à avaliação da suficiência do conjunto fático-probatório para sustentar a condenação do apelado, JOSÉ HENRIQUE DE JESUS MARÇAL, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em contraposição à tese de posse para consumo pessoal, acolhida pela r. sentença de primeiro grau.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (Id. 32489209), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 32489209) e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico (Id. 33072034), o qual atestou que a substância apreendida em posse do réu consistia em 35,3 (trinta e cinco vírgula três) gramas de
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha.

A autoria sobre a posse do entorpecente, por sua vez, é incontroversa, uma vez que o próprio apelado a confessou tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, limitando-se a controvérsia à finalidade da posse.

Não obstante o esforço argumentativo do ilustre representante do Ministério Público, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
se mostra irrepreensível.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca do elemento subjetivo do tipo, na hipótese, a destinação mercantil do entorpecente, o que não se verifica nos presentes autos.

O legislador, ciente da complexidade em diferenciar o usuário do traficante, estabeleceu no § 2º do art. 28 da Lei de Drogas um rol de critérios objetivos e subjetivos a serem ponderados pelo magistrado, quais sejam: "a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Nesse sentido, a análise criteriosa de tais balizas revela a fragilidade da tese acusatória. A quantidade de droga apreendida, 35,3 gramas de maconha, embora não seja insignificante, por si só, não autoriza a conclusão automática de que se destinava ao comércio ilícito, sendo compatível com a posse para consumo pessoal por um usuário habitual.

Ademais, conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, não há nos autos qualquer outro elemento objetivo que indique a prática da traficância. Não foram apreendidos com o réu apetrechos característicos do tráfico, como balança de precisão, embalagens para fracionamento da droga, anotações contábeis ou quantias em dinheiro incompatíveis com sua renda.

A acusação se ampara, essencialmente, nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais relataram ter recebido "informações anônimas" e que o apelado já era "conhecido" pelo envolvimento com o tráfico. Embora o testemunho de agentes públicos possua fé pública e seja meio de prova idôneo, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que, para fundamentar uma condenação por tráfico, deve estar em harmonia e corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

No presente caso, as alegações dos policiais, desacompanhadas de qualquer evidência material autônoma que as valide, assumem contornos de meras ilações subjetivas.

Ademais, a narrativa de que o réu atuava como "entregador" de drogas poderia ter sido facilmente corroborada pela análise do aparelho celular apreendido em seu poder.

A ausência de qualquer relatório de extração de dados ou menção a informações incriminatórias contidas no dispositivo representa um silêncio eloquente nos autos, que milita em favor da tese defensiva. Essa omissão probatória por parte da acusação, a quem incumbe o ônus da prova, esvazia a tese de mercancia.

Em contrapartida, a versão do apelado, de que a droga se destinava ao seu consumo pessoal, mostrou-se linear, plausível e coerente desde a fase policial até o interrogatório em juízo, o que levou o magistrado de piso a lhe atribuir "alto grau de credibilidade".

Dessa forma, diante de um cenário de dúvida razoável e intransponível quanto à finalidade da posse da droga, a aplicação do princípio fundamental
in dubio pro reo
é medida que se impõe. A condenação criminal exige prova plena e inconteste, acima de qualquer dúvida. Quando o acervo probatório se mostra ambíguo e insuficiente para afastar a versão defensiva, a desclassificação para o tipo penal menos gravoso, cuja existência é certa, revela-se a solução mais justa e consentânea com o Estado de Direito e a presunção de inocência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)